Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-53.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-53.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO LIBANIO PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo Interno
n
°
8000975-53.2023.8.05.0004
,
tendo como A
gravante

MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e A
gravado

J
OAO LIBANIO PEREIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator